Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 567 DO CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA ÀS PROVAS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, impondo as penas de 20 (vinte) anos, 29 (vinte e nove) anos e 6 (seis) meses, e 20 (vinte) anos de reclusão. As defesas buscaram: (i) majoração da fração de redução em razão da tentativa; (ii) reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária às provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso; (ii) definir se a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar se a dosimetria da pena deve ser revista, seja para ampliar a fração redutora da tentativa, seja para reconhecer a continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 597 do Código de Processo Penal estabelece, como regra, o recebimento do recurso de apelação criminal condenatória em seu efeito suspensivo, de forma que não há interesse recursal da defesa quanto ao ponto.
4. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram materialidade e autoria, inclusive por meio de laudos periciais, e outros elementos de prova.
5. A soberania dos veredictos do Júri impede a anulação quando as conclusões são harmônicas com os elementos probatórios, não havendo decisão manifestamente contrária às provas.
6. A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3 (um terço), pois os delitos atingiram fases muito próximas da consumação, com risco concreto à vida das vítimas, afastando a aplicação de frações maiores.
7. Não se configura continuidade delitiva, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos, impondo-se a aplicação do concurso material (CP, art. 69).

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos de Claudio e Emerson conhecidos e desprovidos. Recurso de Alisson conhecido parcialmente e desprovido.